Tribunal: STF
Processo: HC 259810
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ROUBO MAJORADO, LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA E NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FIRMADA EM ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. ALEGADA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.8.2025, por Renan dos Santos Carvalho, advogado, em benefício de Caique Wesley Gomes de Souza, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.5.2025, por unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 975.146/SP, Relator o Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o paciente condenado, em 26.6.2024 (Ação Penal n. 1500325-56.2024.8.26.0616), às penas de oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e um dias-multa, pela prática dos crimes de lesão corporal contra agente de segurança pública, roubo majorado, em concurso de pessoas, e resistência (§ 12 do art. 129, inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 e art. 329 do Código Penal) (fl. 14, e-doc. 4). 



    3. Em 19.11.2024, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, por unanimidade, negou provimento à Apelação 
n. 1500325-56.2024.8.26.0616, interposta pela defesa do paciente, com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA. NULIDADE NA FASE POLICIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS COMO ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Apelação interposta por CAIQUE WESLEY GOMES DE SOUZA contra sentença condenatória que o condenou a 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa, pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), e a 6 meses de detenção, em regime semiaberto, pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §12º, do Código Penal) e resistência (art. 329 do Código Penal), na forma do art. 69 do Código Penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade decorrente da ordem das oitivas e do reconhecimento pessoal irregular na fase policial; (ii) analisar a suficiência das provas de autoria e materialidade para a condenação; e (iii) examinar a legalidade da dosimetria da pena e da fixação do regime inicial fechado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    Eventuais nulidades na fase investigatória, como a ordem das oitivas e o reconhecimento pessoal isolado, não contaminam o processo judicial, uma vez que a instrução probatória foi realizada sob o contraditório e a ampla defesa, em conformidade com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 



    A materialidade dos crimes de roubo, resistência e lesão corporal está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelos laudos periciais, pelos autos de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência e pela prova oral.



    A autoria também se encontra suficientemente demonstrada, com base nos depoimentos da vítima e dos guardas municipais, 
que são considerados elementos probatórios idôneos, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório. 



    A versão apresentada pelo réu, que nega a autoria e alega versão fantasiosa para justificar sua posse dos objetos, se mostra isolada e sem respaldo no conjunto probatório, sendo incapaz de desconstituir a condenação. 



    O reconhecimento da majorante de emprego de arma de fogo é válido mesmo sem a apreensão da arma, uma vez que o relato da vítima foi seguro e corroborado por outros elementos de prova, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    A majorante do concurso de agentes também foi corretamente aplicada, uma vez que a dinâmica do crime evidencia a atuação conjunta de dois indivíduos, sendo dispensável a identificação do comparsa para caracterizar o concurso. 



    A dosimetria da pena respeita os parâmetros legais, com a 
pena-base fixada no mínimo legal e as majorantes devidamente aplicadas na terceira fase, conforme previsão do art. 68 do Código Penal e entendimento jurisprudencial. 



    O regime inicial fechado para o crime de roubo e semiaberto para os demais crimes se justificam pela gravidade concreta dos delitos, que envolvem violência e uso de arma de fogo, bem como a resistência contra agentes públicos, demandando maior intervenção estatal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido” (fls. 2-3, 
e-doc. 5). 



    4. A condenação transitou em julgado em 12.12.2024 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de origem). 



    5. Apontando-se como autoridade coatora o Tribunal estadual no julgamento da Apelação n. 1500325-56.2024.8.26.0616, impetrou-se o Habeas Corpus n. 975.146/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 25.2.2025 (e-doc. 6). Em sessão virtual de 24.4.2025 a 30.4.2025, a decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental interposto:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA POR ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO. 



    1. Inviável a análise quanto às alegações de nulidade da prisão em flagrante ou ausência de representação da vítima em relação ao delito de lesão corporal, seja diante da indevida inovação recursal em agravo regimental, seja porque a Corte de origem não analisou as controvérsias no julgamento da apelação, impedindo este Tribunal de fazê-lo, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    2. No caso dos autos, a condenação do agravante foi lastreada em robusto material probatório produzido no decorrer da instrução criminal, na qual a vítima ratificou o seguro reconhecimento realizado na fase inquisitiva, pouco tempo depois do delito, que ainda foram corroborados pela apreensão da coisa roubada na posse do acusado, bem como demais provas testemunhais que demonstram a responsabilidade penal do agravante pelos delitos que foi condenado. 



    3. Nesse cenário, a desconstituição das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias para condenar o agravante por roubo majorado, lesão corporal e resistência demandaria aprofundada dilação probatória, providência que é incompatível na via eleita. Precedentes. 



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido” (e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, em 21.5.2025 (e-doc. 10). 



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante busca a absolvição do paciente pela alegada inobservância das normas do art. 226 do Código de Processo Penal e insuficiência probatória. 



    Afirma ser caso de manifesta ilegalidade, sustentando a possibilidade da concessão da ordem de ofício, em razão de “vícios insanáveis, isso porque a vítima não foi chamada em delegacia para descrever as características pessoais do autor do crime em momento pretérito, aliás, a autoridade policial colocou o paciente sozinho na sala de reconhecimento pessoal de modo a induzir a vítima e a salvar o inquérito policial.



    E como não bastasse, foi certificado no inquérito policial que a vítima apontou o paciente como sendo o autor do crime, contudo, não assinou o auto de reconhecimento pessoal” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Acrescenta que “o MMº Juiz deu início a outro reconhecimento pessoal nulo, afrontando agora não só o artigo 226 do CPP, mas a própria Resolução do CNJ n. 484/22, em especial os artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º, pois em nenhum momento fez o reconhecimento pessoal, e ainda fez indagações à vítima sobre as vestes que viu o paciente usar em Delegacia de Polícia” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Assevera que o paciente negou a autoria do delito, não houve exame pericial nos bens apreendidos, tampouco termo de reconhecimento de objeto, testemunhas oculares, filmagens ou “geolocalização via antena ERB”. 



Alega que “os agentes da guarda municipal, estes disseram que não viram o paciente na condução da motocicleta, não presenciaram o crime de roubo qualificado e nem saíram em perseguição após o ocorrido, que apenas estavam fazendo patrulhamento de rotina quando um indivíduo correu ao avistar a viatura, assim, decidiram abordar e revistar o paciente, não encontraram com ele a chave de ignição e os frascos de perfumes estavam no interior de uma sacola jogada na via pública juntamente com protetor labial e carregador de celular. Feitas diligências na mata, localizaram duas motocicletas com os respectivos capacetes” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Sustenta a absolvição do crime de lesão corporal leve pela alegada falta de representação do ofendido, em contrariedade ao art. 88 da Lei 
n. 9.099/1995 (fl. 10, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ex positis, requer Digne-se Vossa Excelência a fim de que conheça o presente habeas corpus e defira o pedido liminar para conceder a liberdade provisória c.c medidas cautelares ao paciente mediante comparecimento mensal em Juízo, comprovação das atividades loborais, proibição de sair da comarca e em finais de semana, além do uso de tornozeleira eletrônica até que sobrevenha decisão final. 



    No mérito, que conceda a ordem de habeas corpus de ofício para absolver o paciente por nulidade no reconhecimento pessoal e ausência de outras provas, aplicando, com isso, os artigos 157 e 386, inciso VII, ambos do CPP. 



    Subsidiariamente, que então julgue pela desclassificação do crime de roubo qualificado para o crime de receptação simples, previsto no artigo 180 do CP. 



    Também que seja o paciente absolvido pelo crime de lesão corporal leve em razão da ausência de representação criminal do agente da GCM” (fl. 10, e-doc. 1).  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento válido desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Apresenta-se nas informações constantes do sítio eletrônico do Tribunal estadual que a condenação transitou em julgado para o paciente em 12.12.2024, antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal, em 6.8.2025 (e-doc. 11). 



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que o paciente foi condenado, em 26.6.2024, pela prática dos crimes de lesão corporal contra agente de segurança pública, roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas, e resistência (§ 12 do art. 129, inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 e art. 329, todos do Código Penal) (fl. 14, e-doc. 4). 



    11. A apelação criminal interposta pela defesa do paciente foi desprovida, por unanimidade, em 19.11.2024 (e-doc. 5). 



    12. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 975.146/SP no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal estadual no julgamento da apelação criminal. A defesa apresentou os seguintes argumentos:



    “A defesa alega, em síntese: a) que o reconhecimento pessoal foi conduzido em desrespeito ao artigo 226 do CPP, tornando-o nulo e, por consequência, incapaz de fundamentar a certeza da autoria do delito; b) que os agentes da guarda municipal, que não possuem competência ostensiva para determinadas diligências, realizaram abordagens, revistas e prisões sem flagrante, contrariando o previsto no artigo 244 do CPP e demais normativas, o que configura excesso e arbitrariedade no exercício de suas funções; c) que não há provas robustas que vinculem o paciente ao crime de roubo qualificado, havendo apenas indícios que, em tese, apontariam para uma eventual conduta de receptação. Ao final, requer a concessão da ordem para absolvição do paciente ou, subsidiariamente, pela desclassificação do delito de roubo majorado para o crime de receptação” (fl. 3, e-doc. 6). 



     Em 25.2.2025, o Habeas Corpus n. 975.146/SP não foi conhecido 
(e-doc. 6). A Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental, com estes fundamentos: 



    “De início, cumpre ressaltar o entendimento deste Tribunal quanto à impossibilidade de inovar as razões na esfera de agravo regimental, como ocorre em relação à alegação de ausência de representação em relação ao delito de lesão corporal. Ademais, a referida controvérsia, assim como a referente à nulidade da atuação da guarda civil municipal nem sequer foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza ainda mais o debate por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Nesse sentido, menciono:



    (...) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROVIDÊNCIA AUTORIZADA PELO CPC E RISTJ. 
2. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 3. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. 4. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. (...) 3. As matérias trazidas pela defesa no agravo regimental são totalmente inéditas, revelando indevida inovação recursal, além de supressão de instância, o que, de igual forma, impede o conhecimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental conhecido em parte e improvido. (AgRg no RHC n. 201.607/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) 



    No mais, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Confira-se (fls. 150-154):



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. Veja-se: 



    (...) A concessão de ofício da ordem, nos termos dos 
arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Não se olvida que esta Corte, a partir do paradigmático julgamento do habeas corpus n. 598.886/SC, da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, firmou o entendimento no sentido de que ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art.226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’. 



    Em atenção ao referido precedente, ambas as turmas que integram a Terceira Seção desta Corte têm proferido decisões que endossam tal entendimento. 



    Ocorre, todavia, que no caso dos autos, verifica-se, sem muito esforço, que o Tribunal de origem, fundamentou suficientemente a decisão com base no robusto acervo probatório que instrui os autos. Vejamos:



    A autoria, igualmente, restou inconteste. 



    Segundo consta dos autos, a vítima Marilucia, em juízo, confirmou que foi abordada por dois homens que estavam em uma moto. Determinaram que parasse e o garupa desceu da moto já com a arma de fogo em punho e determinou que entregasse sua moto. Ambos usavam capacete com a viseira abaixada. Apontaram a arma de fogo em sua direção. Tratava-se de um revólver. Eles saíram com sua moto e pertences. Minutos depois, a polícia achou sua moto e seus pertences. Recuperou sua moto e pertences na delegacia. Na delegacia, conseguiu reconhecer um dos roubadores que seria o garupa pelas vestimentas: calça jeans clara, jaqueta preta e blusa amarela. Esclarece que primeiramente reconheceu os capacetes apresentados na delegacia. Foi apresentado somente um homem, que reconheceu pelas vestimentas como sendo um dos roubadores. 



    Os guardas civis Eric e Wagner, em juízo, relatou que, em patrulhamento, avistaram dois indivíduos saindo de uma vegetação, sendo que um deles tinha um grande volume no interior de sua jaqueta. Assim que perceberam a aproximação policial, ambos correram, sendo que o indivíduo que tinha um volume por debaixo da jaqueta dispensou uma sacola durante a fuga. Conseguiram deter este indivíduo, identificado como sendo o réu CAIQUE, o qual resistiu, sendo necessário o uso da força para imobilizá-lo e acabou lesionando o braço. Reconhece o Réu apresentado em juízo como sendo este indivíduo. O outro indivíduo conseguiu se evadir. Na revista pessoal, um kit de ferramentas de uma motocicleta. Apreenderam a sacola contendo objetos, tais como perfume. Indagado, CAIQUE nada disse. Retornaram no local em que primeiramente os avistaram e localizaram duas motos e dois capacetes. Uma das motos estava sem placa e pela numeração dos chassis constaram que se tratava de produto de roubo. A outra moto estava emplacada e constava queixa na polícia militar como sendo produto de roubo ocorrido recentemente, minutos antes. Em contato com a vítima, esta confirmou o roubo de sua moto por dois indivíduos com o emprego de arma de fogo. O guarda Eric teve que passar por atendimento médico para tratar as lesões sofridas decorrentes da resistência do Réu. Na delegacia, a vítima reconheceu os objetos dispensados pelo Réu durante a tentativa de fuga como sendo de sua propriedade.



    Resta claro que o Tribunal de origem destacou que o paciente foi reconhecido pela vítima logo após o cometimento do crime, por conta das vestimentas e do capacete utilizado. Além disso, destacou-se que o paciente se encontrava com a motocicleta utilizada no crime e, ainda, ao avistar os policiais, tentou se desfazer dos objetos subtraídos. 



    Nesse sentido, uma vez o reconhecimento confirmado em Juízo e devidamente corroborado pelos demais elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se, pela ausência de nulidade. Sobre o tema, outro não é o posicionamento desta Quinta Turma: (...)



    Por fim, mas não menos importante, importa salientar que a desconstituição acerca da existência de outras provas aptas a comprovar a autoria do crime demandaria o exame aprofundado do acervo fático-probatório, providência, como é sabido, inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.



    Como se vê, a despeito das alegações defensivas, não há nenhuma ilegalidade a ser sanada na presente via, uma vez que a condenação do agravante foi lastreada em robusto material probatório produzido no decorrer da instrução criminal, na qual a vítima ratificou o seguro reconhecimento realizado na fase inquisitiva, pouco tempo depois do delito, que ainda foram corroborados pela apreensão da coisa roubada na posse do acusado, bem como demais provas testemunhais que demonstram a responsabilidade penal do agravante pelos delitos que foi condenado. 



    Com efeito, como bem observado pelo MPF em sua manifestação:



    [...] a autoria delitiva restou comprovada pelo fato do paciente, logo após a prática do crime de roubo majorado, ter sido abordado pelos guardas civis municipais de posse dos pertences da vítima, ocasião em que tentou empreender fuga do local, bem como ofereceu resistência à abordagem. Portanto, uma vez que a condenação não está lastrada exclusivamente no reconhecimento de pessoa realizado sem a observância das diretrizes do artigo 226 do Código de Processo Penal, não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas (fl. 143)



    Ademais, a desconstituição das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias para condenar o agravante por roubo majorado, lesão corporal e resistência demandaria aprofundada dilação probatória, providência que é incompatível na via eleita. Nesse sentido:



    (...) Ante o exposto, conheço em parte e, nessa extensão, nego provimento ao agravo regimental” (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    A defesa opôs embargos de declaração, arguindo “a ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando, em suma, que não foi analisada a tese de inexistência de representação sobre o crime de lesão corporal leve causado pela resistência, além de se mostrar contraditório afirmar que o reconhecimento pessoal viciado foi devidamente ratificado em juízo, o que não teria ocorrido”. Subsidiariedade, pediu a desclassificação do delito de roubo majorado para receptação. Confiram-se trechos extraídos do voto do Relator, pelo qual, rejeitados os embargos de declaração:



    “Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que inexiste na hipótese 
dos autos, porquanto acolhe-se do acórdão embargado os 
seguintes fundamentos para negar provimento ao agravo regimental (fls. 204-212-grifei):



    [...] De início, cumpre ressaltar o entendimento deste Tribunal quanto à impossibilidade de inovar as razões na esfera de agravo regimental, como ocorre em relação à alegação de ausência de representação em relação ao delito de lesão corporal. Ademais, a referida controvérsia, assim como a referente à nulidade da atuação do guarda civil municipal nem sequer foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza ainda mais o debate por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido, menciono:



    (...) Como se vê, a despeito das afirmações defensivas, não existe no acórdão embargado qualquer vício, uma vez que foi claro em afirmar a impossibilidade de inovação recursal em sede de agravo regimental, como ocorreu em relação a tese de ausência de representação que, ademais, não foi objeto de análise perante as instâncias ordinárias, inviabilizando o conhecimento por este Tribunal. 



    Outrossim, ressaltou a higidez do acórdão condenatório, que demonstrou a responsabilidade penal do embargante mediante robusto arcabouço probatório cuja desconstituição demandaria aprofundada dilação probatória, providência inviável na via eleita. 



    Assim, como bem observado pelo parecer do MPF, ‘embora o reconhecimento de pessoa realizado em solo policial não tenha obedecido as diretrizes do artigo 226 do Código de Processo Penal, da análise do contexto fático delineado no acórdão impugnado, verifica-se que a condenação do paciente não está lastrada exclusivamente no reconhecimento de pessoa’ (fl. 142), restando patente a pretensão de nova discussão da controvérsia diante do resultado desfavorável.



    Nesse sentido:



    (...) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração” (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    13. A pretensão da defesa de absolvição do paciente pelo crime de lesão corporal de natureza leve, sob alegação de ausência de representação da vítima, apresentada nesta impetração, não foi debatida no Superior Tribunal de Justiça nem no julgamento do recurso de apelação. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    14. Sobre a alegação de que o reconhecimento do autor do crime teria ocorrido em contrariedade às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, o Tribunal de origem assentou que “nulidades ocorridas na fase investigatória não têm o condão de contaminar toda a instrução produzida em juízo” (fl. 6, e-doc. 5). Concluiu que o reconhecimento fotográfico do paciente não foi o único meio de prova a fundamentar o decreto condenatório, realçando:



    “Saliente-se que, muito embora CAIQUE tenha sido reconhecido pela vítima pelas vestimentas, a certeza da autoria não surge apenas com base nesse reconhecimento, mas, precipuamente, pelo relato dos agentes de segurança que afirmaram categoricamente terem abordado CAIQUE logo após a sua frustrada tentativa de fuga, sendo que ele dispensou a sacola contendo os pertences da vítima. 



    Nessa esteira, diante das circunstâncias da abordagem de CAIQUE e o curto lapso temporal entre o roubo da motocicleta da vítima e a localização da moto e pertences da vítima com CAIQUE, mister a conclusão de que CAIQUE foi um dos autores do roubo cometido minutos antes” (fl. 11, e-doc. 5). 



    Ao proferir o acórdão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou essa decisão e assentou que “não há nenhuma ilegalidade a ser sanada na presente via, uma vez que a condenação do agravante foi lastreada em robusto material probatório produzido no decorrer da instrução criminal, na qual a vítima ratificou o seguro reconhecimento realizado na fase inquisitiva, pouco tempo depois do delito, que ainda foram corroborados pela apreensão da coisa roubada na posse do acusado, bem como demais provas testemunhais que demonstram a responsabilidade penal do agravante pelos delitos que foi condenado”. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que o reconhecimento de pessoas realizado sem as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser ratificado pela vítima ou testemunha em juízo e valorado pelo magistrado com outras provas colhidas durante a instrução processual. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 229.198-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REFORÇ